Tribunal: CARF
Processo: 11080.903384/2019-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2017 a 31/12/2017
CONCEITO DE INSUMOS. PARECER NORMATIVO COSIT/RFB No 05/2018. TESTE DE SUBTRAÇÃO E PROVA.
A partir do conceito de insumos firmado pelo STJ no RESP no 1.221.170/PR (sob o rito dos Recursos Repetitivo), à Receita Federal consolidou o tema por meio do Parecer Normativo COSIT/RFB No 05/2018.
São premissas a serem observadas pelo aplicador da norma, caso a caso, a essencialidade e/ou relevância dos insumos e a atividade desempenhada pelo contribuinte (objeto societário), além das demais hipóteses legais tratadas no art. 3o das Leis nos 10.833/2003 e 10.637/2002.
FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS. PRODUTOS INACABADOS E MATÉRIA PRIMA. CRÉDITO CONCEDIDO.
Evidenciada a necessidade de transporte intercompany de produtos inacabados, e/ou de matéria prima (leite cru), para a continuidade ou início do processo produtivo do bem comercializado, a despesa com o frete é passível de creditamento.
FRETE. COMPRA DE MATÉRIA PRIMA. REMESSA DE INSUMOS PARA LABORATÓRIO. CRÉDITO RECONHECIDO.
O frete contratado para o transporte de matéria prima é despesa dedutível, quando registrado e tributado de forma autônoma em relação a matéria prima adquirida (Súmula Vinculante CARF no 188).
Exigido pelo Ministério da Agricultura e Pecuária a análise laboratorial do leite cru ou in natura para controle da qualidade, as despesas contraídas sobre o frete para remessa de amostras é custo passível de creditamento já que imposto por norma legal.
DESPESAS COM ARMAZENAGEM DE PRODUTOS ACABADOS. AQUISIÇÃO DE PALLETS, SERVIÇOS DE REFORMA, REMESSA PARA CONSERTO E RETORNO. CRÉDITO RECONHECIDO.
Considerando a natureza da atividade desempenhada pela contribuinte, sujeita a inúmeros regulamentos do Ministério da Agricultura e Pecuária e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e dada a necessidade de contratação de armazéns com terceiros para depósito das mercadorias inacabadas ou acabadas os custos são dedutíveis a teor do artigo 3o das leis das contribuições.
Da mesma forma em relação os gastos com aquisição de pallets e sua reforma, uma vez que preservam a integridade das embalagens e a qualidade das mercadorias no deslocamento, armazenamento, empilhamento e proteção dos produtos alimentícios.
DESPESAS COM SERVIÇOS PORTUÁRIOS. CARGA E DESCARGA. TRANSBORDO. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE
Os serviços contratados de carga e descarga, cross docking e picking (separação e movimentação de mercadorias) transbordo são executados após o encerramento do processo produtivo, portanto não podem ser considerados insumo e, via de consequência, não geram direito a crédito da não-cumulatividade das Contribuições para o PIS e da COFINS.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.903384/2019-14
ACÓRDÃO
3101-002.637 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LACTALIS DO BRASIL - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE LATICINIOS
LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2017 a 31/12/2017
CONCEITO DE INSUMOS. PARECER NORMATIVO COSIT/RFB No 05/2018.
TESTE DE SUBTRAÇÃO E PROVA.
A partir do conceito de insumos firmado pelo STJ no RESP no 1.221.170/PR
(sob o rito dos Recursos Repetitivo), à Receita Federal consolidou o tema
por meio do Parecer Normativo COSIT/RFB No 05/2018.
São premissas a serem observadas pelo aplicador da norma, caso a caso, a
essencialidade e/ou relevância dos insumos e a atividade desempenhada
pelo contribuinte (objeto societário), além das demais hipóteses legais
tratadas no art. 3o das Leis nos 10.833/2003 e 10.637/2002.
FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS. PRODUTOS INACABADOS E MATÉRIA
PRIMA. CRÉDITO CONCEDIDO.
Evidenciada a necessidade de transporte intercompany de produtos
inacabados, e/ou de matéria prima (leite cru), para a continuidade ou início
do processo produtivo do bem comercializado, a despesa com o frete é
passível de creditamento.
FRETE. COMPRA DE MATÉRIA PRIMA. REMESSA DE INSUMOS PARA
LABORATÓRIO. CRÉDITO RECONHECIDO.
O frete contratado para o transporte de matéria prima é despesa
dedutível, quando registrado e tributado de forma autônoma em relação a
matéria prima adquirida (Súmula Vinculante CARF no 188).
Exigido pelo Ministério da Agricultura e Pecuária a análise laboratorial do
leite cru ou in natura para controle da qualidade, as despesas contraídas
sobre o frete para remessa de amostras é custo passível de creditamento já
que imposto por norma legal.
Fl. 4121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.637 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.903384/2019-14
2
DESPESAS COM ARMAZENAGEM DE PRODUTOS ACABADOS. AQUISIÇÃO DE
PALLETS, SERVIÇOS DE REFORMA, REMESSA PARA CONSERTO E RETORNO.
CRÉDITO RECONHECIDO.
Considerando a natureza da atividade desempenhada pela contribuinte,
sujeita a inúmeros regulamentos do Ministério da Agricultura e Pecuária e
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e dada a necessidade de
contratação de armazéns com terceiros para depósito das mercadorias
inacabadas ou acabadas os custos são dedutíveis a teor do artigo 3o das
leis das contribuições.
Da mesma forma em relação os gastos com aquisição de pallets e sua
reforma, uma vez que preservam a integridade das embalagens e a
qualidade
das
mercadorias
no
deslocamento,
armazenamento,
empilhamento e proteção dos produtos alimentícios.
DESPESAS
COM
SERVIÇOS
PORTUÁRIOS.
CARGA
E
DESCARGA.
TRANSBORDO. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE
Os serviços contratados de carga e descarga, cross docking e picking
(separação e movimentação de mercadorias) transbordo são executados
após o encerramento do processo produtivo, portanto não podem ser
considerados insumo e, via de consequência, não geram direito a crédito
da não-cumulatividade das Contribuições para o PIS e da COFINS.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, na forma a seguir. 1) Por unanimidade de
votos, em dar parcial provimento ao recurso voluntário para reverter as glosas de créditos
relativas às seguintes rubricas: a) fretes de produtos inacabados ou de matéria prima entre
estabelecimentos da recorrente (remessa e retorno para industrialização); b) fretes na compra de
matéria prima com alíquota zero; c) armazenagem de produtos acabados, votou pelas conclusões
o Conselheiro Renan Gomes Rego; d) serviços portuários de carga e descarga, e transbordo
firmados com terceiros relativos a produtos que não sejam acabados (ex. matéria-prima e
produtos inacabados); d) aquisição de pallets e serviços de reforma, remessa para conserto e
retorno, carga e descarga e carregamento dos pallets; e) fretes na remessa de insumos para
laboratórios. Também por unanimidade de votos, por negar provimento ao recurso voluntário em
relação às seguintes rubricas: a) fretes utilizados na devolução (de compras, vendas e revendas),
votou pelas conclusões a Conselheira Laura Baptista Borges; b) serviços de manutenção e
instalação utilizados como insumos; c) aquisição de materiais de uso e consumo e sobre serviços
gerais. 2) Por maioria de votos, em negar provimento em relação a fretes de produtos acabados,
vencidos os Conselheiros Renan Gomes Rego e Laura Baptista Borges e dar provimento em relação
a fretes no transporte de descarte de leite cru, vencido o Conselheiro Renan Gomes Rego. e 3)
Fl. 4122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.637 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.903384/2019-14
3
Pelo voto de qualidade, em negar provimento em relação aos serviços portuários de carga e
descarga, e transbordo firmados com terceiros relativos a produtos acabados. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3101-
002.630, de 23 de julho de 2024, prolatado no julgamento do processo 11080.731623/2020-53,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Dionisio Carvallhedo Barbosa, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa,
Marcos Roberto da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou procedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem. O pedido é referente ao crédito
de PIS/PASEP.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2017 a 31/12/2017
Ementa:
CRÉDITOS
DA
NÃO-CUMULATIVIDADE.
INSUMOS.
DEFINIÇÃO
ESTABELECIDA NO RESP 1221170/PR.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1221170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não-cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve
ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
AQUISIÇÃO DE INSUMO. BEM SUJEITO À ALÍQUOTA ZERO.
Fl. 4123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.637 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.903384/2019-14
4
Não gera direito a crédito a aquisição de insumo tributado à alíquota zero, uma
vez que não há previsão legal específica para a apuração de créditos em relação
às operações em que não ocorreram pagamento das contribuições.
AQUISIÇÕES SEM CONTRIBUIÇÃO. CRÉDITOS.
Não confere direito a crédito a aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição.
FRETES. ARMAZENAGEM. OPERAÇÕES DE VENDA. OUTRAS OPERAÇÕES.
A Lei restringe o direito de apuração de crédito calculado sobre despesas com
armazenagem e frete pago ou creditado a pessoa jurídica domiciliada no País, na
operação de venda e quando o ônus for suportado pela própria empresa
vendedora. Operações de outra natureza como transferência de produtos ou
insumos entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica ou outras
transferências que não se enquadram em operações de venda, não ensejam
direito a crédito.
DESPESAS ADMINISTRATIVAS.
As despesas da pessoa jurídica com atividades diversas da produção de bens e da
prestação de serviços não representam aquisição de insumos geradores de
créditos das contribuições, como ocorre com as despesas havidas no setor
administrativo da pessoa jurídica.
Irresignada com a decisão da DRJ, a empresa solicita:
“Ante o exposto, requer que seja recebido e processo o presente Recurso
Voluntário, haja vista que preenchidos todos os pressupostos de recorribilidade e
que interposto dentro do prazo legal, para julgá-lo procedente a fim de reformar
o v. acórdão recorrido, reconhecendo-se à Recorrente o seu direito ao crédito
integral, em respeito ao princípio da verdade material, bem como à jurisprudência
manifestada por este E. Conselho.
Subsidiariamente, na remota hipótese de pairarem dúvidas a respeito da higidez
das alegações apresentadas, a Recorrente requer a conversão em diligência do
julgamento do presente recurso, nos termos do art. 18, inciso I do RICARF, art. 29
do Decreto n° 70.235/72, e art. 38 da Lei no 9.784/99.”
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir. Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do relator, que
pode ser consultada no acórdão paradigma e deverá ser considerada, para todos os fins
regimentais, inclusive de pré-questionamento, como parte integrante desta decisão,
Fl. 4124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.637 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.903384/2019-14
5
transcrevendo-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator
designado.
Quanto à tempestividade, ao conhecimento e ao mérito, ressalvado os serviços
portuários de carga e descarga e transbordo firmados com terceiros relativos a produtos
acabados, transcreve-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto do relator do
acórdão paradigma:
O recurso voluntário além de tempestivo, preenche os demais requisitos formais
de admissibilidade, e, portanto, dele tomo conhecimento.
Depreende-se do relatório que o cerne precípuo do debate circunda o conceito de
insumos e os critérios legais para fruição do crédito de PIS e COFINS não
cumulativos, à luz do art. 3o das Leis nos 10.833/2003 e 10.637/2002, e do REsp no
1.221.170/PR-RR.
Em primeira instância restaram mantidas as glosas efetuadas pela fiscalização
concernentes:
- Frete entre estabelecimentos (i) de produtos acabados; (ii) remessa para
industrialização; e (iii) compra de matéria prima com alíquota zero;
- Armazenagem de produtos acabados;
- Serviços de carga e descarga; e,
- Despesas com (i) pallets; e (ii) frete de devolução de compras.
Portanto, a lide repousa sobre tais rubricas.

- CONCEITO DE INSUMOS. PROVAS DOS AUTOS.
A matéria de insumos no regime não cumulativo das contribuições ao PIS e a
COFINS é constantemente debatida no Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, sendo aplicado por seus conselheiros a tese fixada no bojo do REsp no
1.221.170/PR, até mesmo em razão da obrigatoriedade contida na alínea ‘b’,
inciso II do art. 981 e art. 992, ambos da Portaria MF no 1.634/2023).

1 Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado,
acordo internacional, lei ou decreto que:
[omissi]
II - fundamente crédito tributário objeto de:
[omissi]
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, proferida
na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na forma disciplinada pela Administração
Tributária;
[omissi]
Fl. 4125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.637 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.903384/2019-14
6
Parametrizados os critérios para fruição do crédito sob as hipóteses contidas no
art. 3o Leis nos 10.833/2003 e 10.637/2002, foram editados pela Receita Federal
do Brasil o Parecer Normativo COSIT/RFB No 05/2018 e a Instrução Normativa RFB
no 2.121/2022, está que reforça e consolida as regras envoltas às contribuições de
modo a legitimar as viabilidades de apuração dos insumos, inclusivo para insumos
sobre insumos.
Sendo mais recente, reproduz-se o referido ato infralegal:
Art. 175. Compõem a base de cálculo dos créditos a descontar da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins, no regime de apuração não cumulativa, os valores
das aquisições efetuadas no mês de (Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, caput, inciso
II, com redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 37; e Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, caput, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 21):
I - bens e serviços utilizados como insumo na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda; e
II - bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços.
§ 1o Incluem-se entre os bens referidos no caput, os combustíveis e lubrificantes,
mesmo aqueles consumidos na produção de vapor e em geradores da energia
elétrica utilizados nas atividades de produção ou fabricação de bens ou de
prestação de serviços (Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II, com redação dada
pela Lei no 10.865, de 2004, art. 37; e Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, inciso II, com
redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 21).
§ 2o Não se incluem entre os combustíveis e lubrificantes de que trata o § 1o
aqueles utilizados em atividades da pessoa jurídica que não sejam a produção ou
fabricação de bens ou a prestação de serviços.
§ 3o Excetua-se do disposto no inciso II do caput, o pagamento de que trata o inciso
I do art. 421, devido ao concessionário pelo fabricante ou importador em razão da
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da
Tipi (Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865,
de 2004, art. 37; e Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, inciso II, com redação dada pela
Lei no 10.865, de 2004, art. 21).
§ 4o Deverão ser estornados, os créditos relativos aos bens utilizados como insumo
na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda e que tenham sido furtados ou roubados, inutilizados ou
deteriorados, destruídos em sinistro, ou ainda empregados em outros produtos
que tenham tido a mesma destinação (Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, § 13, com
redação dada pela Lei no 10.865, de 2004, art. 21, e art. 15, inciso II, com redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004, art. 26).
Art. 176. Para efeito do disposto nesta Subseção, consideram-se insumos, os bens
ou serviços considerados essenciais ou relevantes para o processo de produção

2 Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Fl. 4126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.637 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.903384/2019-14
7
ou fabricação de bens destinados à venda ou de prestação de serviços (Lei no
10.637, de 2002, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865, de
2004, art. 37; eLei no 10.833, de 2003, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada
pela Lei no 10.865, de 2004, art. 21).
§ 1o Consideram-se insumos, inclusive:
I - bens ou serviços necessários à elaboração de insumo em qualquer etapa
anterior de produção de bem destinado à venda ou na prestação de serviço a
terceiros (insumo do insumo);
II - bens ou serviços que, mesmo utilizados após a finalização do processo de
produção, de fabricação ou de prestação de serviços, tenham sua utilização
decorrente de imposição legal;
III - combustíveis e lubrificantes consumidos em máquinas, equipamentos ou
veículos responsáveis por qualquer etapa do processo de produção ou fabricação
de bens ou de prestação de serviços;
IV - bens ou serviços aplicados no desenvolvimento interno de ativos
imobilizados sujeitos à exaustão e utilizados no processo de produção, de
fabricação ou de prestação de serviços;
V - bens e serviços aplicados na fase de desenvolvimento de ativo intangível que
resulte em:
a) insumo utilizado no processo de produção ou fabricação de bens destinados à
venda ou de prestação de serviços; ou
b) bem destinado à venda ou em serviço prestado a terceiros;
VI - embalagens de apresentação utilizadas nos bens destinados à venda;
VII - bens de reposição e serviços utilizados na manutenção de bens do ativo
imobilizado utilizados em qualquer etapa do processo de produção de bens
destinados à venda ou de prestação de serviços cuja utilização implique aumento
de vida útil do bem do ativo imobilizado de até um ano;
VIII - serviços de transporte de insumos e de produtos em elaboração realizados
em ou entre estabelecimentos da pessoa jurídica;
IX - equipamentos de proteção individual (EPI);
X - moldes ou modelos utilizados para dar forma desejada ao produto produzido,
desde que não contabilizados no ativo imobilizado;
XI - materiais e serviços de limpeza, desinfecção e dedetização de ativos
utilizados em qualquer etapa da produção de bens ou da prestação de serviços;
XII - contratação de pessoa jurídica fornecedora de mão de obra para atuar
diretamente nas atividades de produção de bens destinados à venda ou de
prestação de serviços;
XIII - testes de qualidade aplicados sobre matéria-prima, produto intermediário e
produto em elaboração e sobre produto acabado, desde que anteriormente à
comercialização do produto;
Fl. 4127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.637 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.903384/2019-14
8
XIV - a subcontratação de serviços para a realização de parcela da prestação de
serviços;
XVI - frete e seguro no território nacional quando da importação de bens para
serem utilizados como insumos na produção de bem destinado à venda ou na
prestação de serviço a terceiros;
XVII - frete e seguro no território nacional quando da importação de máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado utilizados na
produção de bem destinado à venda ou na prestação de serviço a terceiros;
XX - parcela custeada pelo empregador relativa ao vale-transporte pago para a
mão de obra empregada no processo de produção ou de prestação de serviços; e
XXI - dispêndios com contratação de pessoa jurídica para transporte da mão de
obra empregada no processo de produção de bens ou de prestação de serviços.
§ 2o Não são considerados insumos, entre outros:
I - bens incluídos no ativo imobilizado;
II - embalagens utilizadas no transporte de produto acabado;
III - bens e serviços utilizados na pesquisa e prospecção de minas, jazidas e poços
de recursos minerais e energéticos que não cheguem a produzir bens destinados
à venda ou insumos para a produção de tais bens;
IV - bens e serviços aplicados na fase de desenvolvimento de ativo intangível que
não chegue a ser concluído ou que seja concluído e explorado em áreas diversas
da produção ou fabricação de bens e da prestação de serviços;
V - serviços de transporte de produtos acabados realizados em ou entre
estabelecimentos da pessoa jurídica;
VI - despesas destinadas a viabilizar a atividade da mão de obra empregada no
processo de produção ou fabricação de bens ou de prestação de serviços, tais
como alimentação, vestimenta, transporte, cursos, plano de saúde e seguro de
vida;
VII - dispêndios com inspeções regulares de bens incorporados ao ativo
imobilizado;
VIII - dispêndios com veículos, inclusive combustíveis e lubrificantes, utilizados no
setor administrativo, vendas, transporte de funcionários, entrega de mercadorias
a clientes, cobrança, etc.;
IX - dispêndios com auditoria e certificação por entidades especializadas;
X - testes de qualidade não associados ao processo produtivo, como os testes na
entrega de mercadorias, no serviço de atendimento ao consumidor, etc.;
XI - bens e serviços utilizados, aplicados ou consumidos em operações comerciais; e
XII - bens e serviços utilizados, aplicados ou consumidos nas atividades
administrativas, contábeis e jurídicas da pessoa jurídica.
[omissis]
Fl. 4128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.637 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.903384/2019-14
9
Art. 177. Também se consideram insumos, os bens ou os serviços especificamente
exigidos por norma legal ou infralegal para viabilizar as atividades de produção
de bens ou de prestação de serviços por parte da mão de obra empregada nessas
atividades.
(grifos nossos)
A fim de harmonizar o posicionamento do Tribunal Administrativo com o do
Superior Tribunal de Justiça e da Receita Federal, que novas Súmulas foram
aprovadas pelo CARF, consistindo:
Súmula CARF no 188. É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas
com serviços de fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição
para o PIS/Pasep e pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados
de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente
tributados pelas referidas contribuições. (Acórdãos Precedentes: 9303-014.478;
9303-014.428; 9303-014.348).
Súmula CARF no 189. Os gastos com insumos da fase agrícola, denominados de
"insumos do insumo", permitem o direito ao crédito relativo à Contribuição para o
PIS/Pasep e à Cofins não cumulativas. (Acórdãos Precedentes: 9303-014.147; 9303-
014.128; 9303-009.313).
Como reflexo, as controvérsias que circundavam o conceito de insumos ficaram
claras e limitadas a demonstração do emprego do insumo no processo produtivo
ou na prestação dos serviços pela contribuinte; recaindo sobre o julgador, a partir
da análise da atividade e operação empresarial da contribuinte (objeto
societário), identificar e motivar quais bens e serviços são essências e/ou
relevantes que, se subtraídos, implicam em prejuízos ou, até mesmo, inviabiliza a
consecução das atividades empresarias da contribuinte (teste da subtração).
Sob esse viés, trazer aos autos os pontos de discordância e provas acerca dos bens
e serviços adquiridos e enquadrados como insumos não só dão suporte ao
julgador como, precipuamente cumpre-se o requisito legal de instauração do
contencioso administrativo, cujo pano de fundo são o exercício do contraditório e
da ampla defesa pela contribuinte.
Retomando os fatos, os principais elementos de prova colacionados pela
recorrente são laudo técnico de seu processo produtivo (e-fl. 619 e ss.), e notas
fiscais fornecidas por amostragem (e-fl. 761 e ss.), além do contrato social (e-fl.
399), juntados, ainda, em fase de manifestação de inconformidade.
De acordo com o contrato social, a Recorrente se dedica às atividades de:
Fl. 4129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.637 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.903384/2019-14
10

Conclui-se que a recorrente atua não só no comércio exterior ao importar e
exportar mercadorias, como, ainda, realiza atividades relacionadas à revenda,
fabricação, prestação de serviços e de transportes.
Dada a peculiaridade dos produtos comercializados, cumpre ainda apontar à
necessidade, aliás, obrigatoriedade de observância e cumprimento de normas
editadas pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA, pelo
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA3 e pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, desde a aquisição do leite até sua
disponibilização nas prateleiras. A título de exemplo reproduz-se às
normas/portarias:

3 https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/defesa-agropecuaria/suasa/regulamentos-tecnicos-de-
identidade-e-qualidade-de-produtos-de-origem-animal-1/rtiq-leite-e-seus-derivados
Fl. 4130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.637 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.903384/2019-14
11

Feito o introito, passo a análise das glosas efetuadas pela fiscalização.

- FRETE ENTRE ESTABELECIMENTOS.
Em síntese, três serviços de frete realizados entre estabelecimentos da recorrente
não foram aceitos como insumos pela fiscalização, sendo eles de: (i) produtos
acabados; (ii) remessa para industrialização; e (iii) compra de matéria prima com
alíquota zero.
Os argumentos deduzidos pela DRJ estão alicerçados na ausência de previsão para
apuração de créditos das contribuições sociais sobre frete despendidos entre
estabelecimentos da mesma empresa, eis que a legislação alcança, apenas, os
fretes relacionados à operação de venda. Traslada-se trecho:
(...)
Conforme o antes transcrito item 168 do referido PN no 05, deve-se excluir do
conceito de insumo os itens utilizados nas demais áreas de atuação da pessoa
jurídica, como administrativa, jurídica, contábil, etc. Bem como itens relacionados à
atividade de revenda de bens, e demais utilizados posteriormente à finalização do
Fl. 4131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.637 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.903384/2019-14
12
processo produtivo. Excluindo-se também do conceito os itens utilizados em
atividades que não resultem em um bem destinado à venda ou em um serviço
prestado, como em pesquisas, projetos abandonados, projetos infrutíferos,
produtos acabados e furtados ou sinistrados, etc.
Despesas de Armazenagem e Fretes Entre Estabelecimentos da Empresa
Sobre a questão, já se destacou nesse voto o que consta (itens 8 e 56) do Parecer
Normativo COSIT/RFB no 05, de 2018, do qual se extrai que, não se incluindo no
conceito de insumo e não se referindo a operação de venda, dispêndios com fretes
entre estabelecimentos da própria pessoa jurídica não permitem apuração de
crédito. Em outras palavras, dispêndio com transporte entre estabelecimentos da
empresa não permite aproveitamento de crédito por não se confundir com frete na
operação de venda, nem integrar o conceito de insumo. Impõe-se, pois, a
manutenção das glosas procedidas pela Fiscalização.
(...)
Desse modo, inexiste previsão legal para geração de crédito a partir de dispêndios
com frete de mercadorias entre estabelecimentos da própria pessoa jurídica, seja
de matérias primas, produtos semi-acabados ou mesmo de produtos acabados. Por
decorrência, não podem, exemplificativamente, ser descontados créditos a título
de armazenagem e frete na contratação de serviços destinados ao transporte em
fases anteriores à venda (dependente ou não de armazenagem) ou direcionados à
organização, separação e embalagem do produto vendido, por ausência de
previsão legal.
Em contrapartida, a recorrente sustenta que os serviços são necessários, quiça
essenciais para a continuidade de suas operações produtivas, inclusive para
efetividade de suas vendas. Veja-se ponto a ponto.

(I) PRODUTOS ACABADOS.
O principal argumento da recorrente em relação ao transporte de produtos
acabados entre os seus estabelecimentos, refere-se à facilidade comercial e
logística, com abastecimentos de centros de distribuição estratégicos para
posterior venda.
No que diz respeito a transferência de produto acabado – pós industrialização -,
vislumbro duas circunstâncias; a primeira é a remessa estratégica da contribuinte
que se dá desde sua unidade de fabricação para outro estabelecimento com o
objetivo de facilitar a logística e à venda, e a segunda é mera remessa do produto
com venda vinculada e, neste caso, o produto industrializado já guarda negócio
concretizado, o que geraria crédito segundo o inciso IX do art. 3o das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003.
A recorrente afirma claramente que os produtos transferidos entre suas unidades
têm finalidade logística e, a meu ver, inexiste previsão legal para o pleito da
recorrente.
Fl. 4132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.637 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.903384/2019-14
13
Para os casos, a etapa busca distribuir as mercadorias para as unidades
responsáveis pelas fases de vendas, aumentando a competitividade e reduzindo
os custos do produto, já que a operação não incorpora o preço final do produto,
não provocando uma das possibilidades dispostas na legislação que são
transporte de bens a serem utilizados como insumos na produção ou fabricação
de bens ou produtos destinados à venda (II), e frete na operação de venda (IX).
Dito isso, mantenho as parcelas glosadas.

(II) REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO.
Partindo dos pressupostos elencados incialmente no voto, e o firme
posicionamento que sempre adotei em meus julgados, entendo que assiste razão
a empresa.
Uma das etapas do processo produtivo da empresa implica a remessa de produtos
inacabados (já em fase de industrialização), e/ou de matéria prima (leite cru),
confira-se laudo técnico:
9.1 FRETES DE REMESSA E RETORNO DE INDUSTRIALIZAÇÃO DE LEITE CRU
O leite cru é a matéria-prima essencial de todos os laticínios, e muitas vezes é
proveniente de produtores ou dos postos de resfriamento próprios ou de
terceiros que estão localizados a muitos quilômetros de distância das indústrias
que o processam.
O leite cru deve ser encaminhado pelo produtor a uma unidade receptora, uma
instalação onde o leite é estocado e resfriado para manter o padrão e
temperatura necessária, até que seja encaminhado para indústria, através do
transporte em caminhões tanque.
Também por conta da distância em certas ocasiões, é necessária a remessa para
industrialização com a finalidade de resfriamento do leite cru em terceiros para
manutenção da temperatura conforme a legislação pertinente.
Os fretes envolvidos neste processo estão presentes na remessa do leite cru, pelo
produtor, para a unidade de resfriamento e da unidade de resfriamento para o
destino final.
(...)
Conforme a IN 76 do MAPA o recebimento do leite no estabelecimento: 7,0° C
(sete graus Celsius), admitindo-se, excepcionalmente, o recebimento até 9,0° C
(nove graus Celsius), ou seja, este transporte torna-se essencial para o que o
produto, ao ser recebido, possa ser processado dentro das condições de
qualidade exigidas para tal.
O anexo II exemplifica alguns documentos do conhecimento de transporte:
O de n° 160, do frete de retorno realizado pela empresa Chapecó Soluções,
solicitado pela Cooperativa Regional, para a Lactalis.
Fl. 4133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.637 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.903384/2019-14
14
O de no 4, exemplifica o frete da compra do leite para o posto de resfriamento.
O de no 3829, exemplifica o frete de transferência do posto de resfriamento para a
fábrica.
O de no 39077, exemplifica o conhecimento do transporte da compra de leite cru
para a fábrica.
A nota fiscal de no 51188, exemplifica a industrialização (resfriamento) do leite cru
para a fábrica.
(grifos nossos)
O laudo técnico acostado pela recorrente ilustra:

Logo, os fretes de produtos inacabados ou de matéria prima entre
estabelecimentos da recorrente, a exemplo da remessa de ponto de resfriamento
próprio a estabelecimento industrial merece reversão.

(III) COMPRA DE MATÉRIA PRIMA COM ALÍQUOTA ZERO.
Como visto no contrato social, dentre outras atividades, a recorrente também
atua com a comercialização e industrialização de leite e derivados. Para tanto,
adquire leite cru ou in natura, bem como fertilizantes e farelo de soja para
produção do alimento do gado (pastagens), estes sujeitos a alíquota zero.
Além dos parâmetros necessários para fruição do crédito de PIS e COFINS não
cumulativos já colocados neste voto, especialmente a Súmula Vinculante CARF no
188 (aprovada em 20/06/2024), para os fretes com tributação e registro de forma
Fl. 4134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.637 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.903384/2019-14
15
autônoma em relação a matéria prima adquirida, reconhece-se a possibilidade de
cômputo dos créditos sobre tais dispêndios.

- ARMAZENAGEM DE PRODUTOS ACABADOS.
Adotando os mesmos critérios dos fretes, decidiu a DRJ sobre os serviços de
armazenagem:
Despesas de Armazenagem e Fretes Entre Estabelecimentos da Empresa
(...)
Desse modo, inexiste previsão legal para geração de crédito a partir de dispêndios
com frete de mercadorias entre estabelecimentos da própria pessoa jurídica, seja
de matérias primas, produtos semi-acabados ou mesmo de produtos acabados. Por
decorrência, não podem, exemplificativamente, ser descontados créditos a título
de armazenagem e frete na contratação de serviços destinados ao transporte em
fases anteriores à venda (dependente ou não de armazenagem) ou direcionados à
organização, separação e embalagem do produto vendido, por ausência de
previsão legal.
De mesma forma, o conceito de armazenagem e frete não alcança despesas de
natureza completamente diversa, como são o mero transporte interno e externo
de bens, matérias-primas e os serviços logísticos e de operação portuária (de
movimentação, posicionamento e rolagem de contêineres, inspeção de carga,
contratação de agenciadoras marítimas etc).
(grifos nossos)
Em sua defesa, esclarece a recorrente:
Em razão da inexistência de espaço físico para armazenagem dos produtos
acabados em suas unidades fabris, a Recorrente necessita contratar serviços de
armazenagem em sítios de terceiros para acondicionar seus produtos – observando
as condições de segurança e qualidade - sendo igualmente imprescindível os
serviços de frete para transportá-los a estes locais. Confira-se o seguinte excerto do
Laudo Técnico, às fls. 47:
(...)
Ademais, consoante cediço, as condições de armazenamento e transporte dos
alimentos nos estabelecimentos industrializados estão regulamentadas pelas
legislações federais: Portaria SVS/MS no 326/1997; Resolução – RDC Anvisa no
275/2002; e Resolução RDC no 216/ 2004.
(grifos nossos)
Dada a natureza da atividade exercida pela recorrente, sujeita a inúmeros
regulamentos do Ministério da Agricultura e Pecuária4 e da Agência Nacional de

4 Instrução Normativa MAPA 77/2018:
Fl. 4135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.637 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.903384/2019-14
16
Vigilância Sanitária, igualmente do Programa Nacional de Qualidade do Leite –
PNQL5, e em conjunto com os fatos (ausência de armazéns próprios e contratação
com terceiros), e legislação abordada, entendo que a decisão recorrida merece
reforma nesse ponto e, de conseguinte, concedo o crédito sobre os serviços de
armazenagem contratados.

- OUTRAS DESPESAS.
Estão no rol de ‘outras despesas’ igualmente glosadas pela fiscalização,
posteriormente mantidas as exclusões dos créditos pela DRJ por falta de previsão
legal os serviços com paletização e serviços afins, frete sobre compras devolvidas
e frete para remessa de insumos para laboratórios. Confira-se:
Pallets de Madeira. Serviços de repaletização. Fretes de remessa e retorno de
pallets. Serviços de movimentação paletizado. Serviços de carga e descarga
paletizada.
(...)
Além do mais, o próprio contribuinte admite que tais embalagens (pallets) são
utilizados para transporte do produto final, devendo-se destacar que embalagens
de produtos acabados não geram direito a crédito nos termos do item 56 do
Parecer Normativo: (...)
A única possibilidade de creditamento seria para embalagens de apresentação o
que não é o caso dos pallets em questão.
(...)
Conclusão
Dessa forma, VOTO no sentido de julgar parcialmente procedente a manifestação
de inconformidade, para cancelar parte das glosas cujo creditamento agora se
revela adequado ao conceito de insumo do Parecer Normativo Cosit/RFB no 05,
mantendo-se apenas as seguintes glosas a seguir discriminadas (caso tenham
pertinência com os períodos abarcados neste processo), nos termos em que foram
descritas no Relatório de Ação Fiscal.
- fretes de transferência entre filiais,
- fretes de remessa e retorno em geral,
- devolução de venda de produtos lácteos,
- frete devolução de venda de produtos lácteos,
- devolução de compra de insumos e embalagens,
- envio de leite cru para descarte,

Art. 1o Ficam estabelecidos os critérios e procedimentos para a produção, acondicionamento, conservação,
transporte, seleção e recepção do leite cru em estabelecimentos registrados no serviço de inspeção oficial,
na forma desta Instrução Normativa e do seu Anexo.
5 https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/inspecao/produtos-animal/qualidade-do-leite-pnql
Fl. 4136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.637 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.903384/2019-14
17
- remessa e retorno de mercadoria remetida para conserto,
- serviços de armazenagem em geral não destinados a operações de venda,
- movimentação de cross docking,
- crédito sobre aquisições de bens não sujeitos à tributação ou com alíquota
reduzida a zero,
- fretes nas compras de bens não sujeitos à tributação ou com alíquota reduzida a
zero,
- pallets de Madeira,
- frete de compra de pallets,
- serviço de transbordo,
- serviço de carga e descarga de produtos acabados,
- pallet de plástico,
(...)
- serviço de triagem de pallets,
- serviço de repaletização de produtos acabados,
(...)
- madeira para pallets,
(...)
(grifos nossos)

(I) PALLETS.
A recorrente sustenta em sua peça recursal:
5) PALLET DE MADEIRA E EMBALAGENS – AQUISIÇÃO DE PALLETS DE MADEIRA |
SERVIÇO DE REPALETIZAÇÃO (TROCA/REFORMA DE PALLET) | FRETE DE REMESSA
PARA CONSERTO E RETORNO DE PALLETS | SERVIÇO DE CARGA E DESCARGA –
PALETIZADO | SERVIÇO DE CARREGAMENTO DE PALLETS
(...)
Ademais, conforme Resolução 001/2000 da Secretaria da Agricultura e
Abastecimento, que institui normas técnicas de instalações e equipamentos para
usinas de beneficiamento e industrialização de leite, estabelece que todas as áreas
de estocagem deverão dispor de estrados removíveis, ou seja, pallets construídos
em material aprovado pela CISPOA, não se permitindo o contato direto do
produto com as paredes e o piso, mesmo que embalado, envasado e/ou
acondicionado.
“1.4.1.3 - ESTOCAGEM: Consideradas suas capacidades e particularidades, os
estabelecimentos deverão ter número suficiente de sistemas produtores de frio,
bem como depósitos secos e arejados para colher toda a produção, localizados de
Fl. 4137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.637 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.903384/2019-14
18
maneira a oferecerem sequência adequada em relação ao beneficiamento e a
expedição. Os sistemas produtores de frio deverão atingir as temperaturas exigidas
e em todos os casos serão instalados termômetros externos. Todas as áreas de
estocagem deverão dispor 908p5iuu produtos que exigirem a estocagem com frio
deverão guardar entre si afastamento adequado de modo a permitir a necessária
circulação de frio.”
Portanto, a aquisição de pallets não é uma escolha da empresa para a
movimentação de cargas e acondicionamento do leite, mas – novamente – uma
exigência da Anvisa, de modo que a Recorrente despende inúmeros recursos com
aquisição, conserto e troca desses pallets, assim como com os serviços diretamente
relacionados, como movimentação, saída paletizada e carga e descarga
paletizada.
(...)
Nesse contexto, os pallets correspondem a um item imprescindível na logística da
Recorrente, sendo utilizados tanto no transporte quanto na armazenagem de seus
produtos, consoante infere-se do Laudo Técnico, às fls. 31/32:
(...)
Ressalte-se, ainda, que em certas ocasiões a Recorrente necessita contratar
serviços de repaletização e de aplicação de filme strech. Isso porque, conforme
explanado no Laudo Técnico às fls. 48/49, às vezes o cliente solicita uma
quantidade menor do que a quantidade padrão existente em um pallet e quando o
produto chega ao centro de distribuição que não conta com funcionários da
Recorrente para realizar o fracionamento da mercadoria (repaletização) e reaplicar
o filme stretch, necessário utilizarse de serviços de terceiros para que a mercadoria
chegue ao cliente exatamente nas condições e quantidade solicitadas.
(...)
Ante o exposto, as despesas com aquisição de pallets, com a troca desses
(repaletização), com o frete para conserto e retorno dos mesmos, bem como com
os serviços de movimentação saída paletizada, o serviço carga e descarga
paletizada e as remessas e retorno de embalagens e vasilhames para transporte
do produto da Recorrente, enquadram-se perfeitamente no conceito de insumo
pacificado pelo STJ.
(grifos nossos)
Os serviços estão, portanto, ligados aos de acondicionamento e de armazenagem.
Além da juntada de laudo técnico que esclarece quanto ao uso dos pallets e
serviços relacionados, não é demais relembrar que o caso circunda produção e
comercialização de leite cujo produto está submetido às normas próprias do
MAPA, a exemplo da IN 77/2018 (com alterações dadas pela IN 58/2019) que
prevê:
CAPÍTULO VI
DA COLETA E DO TRANSPORTE DO LEITE
Fl. 4138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.637 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.903384/2019-14
19
Art. 20. A coleta do leite deve ser realizada no local de refrigeração e armazenagem
do leite.
Art. 22. O veículo transportador de leite cru refrigerado deve atender as seguintes
especificações:

I - a mangueira coletora deve ser constituída de material atóxico e especificada
para entrar em contato com alimentos e resistir ao sistema de higienização
Cleaning In Place - CIP, apresentar-se íntegra, internamente lisa e fazer parte dos
equipamentos
do
veículo;

II - ser provido de refrigerador ou caixa isotérmica de material não poroso de fácil
limpeza, para o transporte de amostras que devem ser mantidas sem
congelamento em temperatura de até 7,0°C (sete graus Celsius) até a chegada ao
estabelecimento;
e

III - ser dotado de dispositivo para proteção das conexões, bem como de local para
guarda dos utensílios e aparelhos utilizados na coleta.
Das normas vigentes, não vislumbro exigência legal para uso de estrados para
estocagem das mercadorias com a finalidade de preservar ou evitar contaminação
dos produtos; cabendo concluir que os pallets auxiliam, pois, no transporte e
logística.
No entanto, os gastos com pallets para o transporte do leite preservam a
integridade das embalagens e a qualidade das mercadorias, sendo, assim,
importante no deslocamento, armazenamento, empilhamento e proteção dos
produtos estocados, especialmente ao considerarmos que as embalagens dos
produtos alimentícios são frágeis, como visto no laudo técnico:
8.3 LEITE EM PÓ
(...)
Após o leite em pó ser pesado e embalado da linha de produção, o produto vai
para as paletizadoras automatizadas, onde é organizado por robôs sobre os pallets.
A seguir ocorre aplicação do plástico stretch envolvendo do produto, para
estabilização e fixação da carga. Após, estes pallets são encaminhados para o
depósito com empilhadeiras.
8.4 LEITE UHT
(...)
Após o leite ser envasado da linha de produção, o produto vai para as
paletizadoras, onde é organizado de forma automática sobre os pallets. A seguir
ocorre aplicação do plástico stretch ou stretch hood ao redor do produto, para
estabilização e fixação dos produtos. Após, estes pallets são encaminhados para o
depósito com empilhadeiras.
Fl. 4139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.637 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.903384/2019-14
20
A Figura 10 mostra um pallet de leite UHT embalado em garrafa PET, paletizado e
envolvido pelo stretch hood, sendo transportado pela empilhadeira até o depósito
de armazenagem.

8.6 MANTEIGA
(...)

Após manteiga ser embalada, ela é acomodada em pallets. Após, estes pallets são
encaminhados para o depósito refrigerado com empilhadeiras.
Observe que além dos pallets utilizados na etapa final do processo, após
fabricação do leite e derivados, e necessário para todos os produtos alimentícios,
o laudo técnico da recorrente ainda aponta o uso de pallets de plástico na linha
produtiva, e esclarece acerca do insumo:
9.4 AQUISIÇÃO DE PALLETS DE MADEIRA E PLÁSTICO, REFORMA DE PALLETS DE
MADEIRA E FRETES DE PALLETS COM RETORNO E SEM RETORNO
Um dos itens mais importantes da logística, utilizado na armazenagem e transporte
é o pallet (ou palete). O pallet é uma plataforma com medidas específicas,
fabricado em madeira, metal ou plástico, este amplamente utilizado na indústria
alimentícia a fim de evitar contaminações e organizar o transporte.
O pallet pode ser utilizado para a unitização de diversos tipos de produtos e facilita
o transporte, manuseio e armazenagem destes produtos reduzindo o tempo destas
operações. E é necessário que a empresa tenha estrutura e equipamento
necessários para manusear os pallets. Os pallets são armazenados em estruturas
chamadas portapallets. Conclui-se que a logística da empresa gira em torno deste
padrão.
Fl. 4140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.637 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.903384/2019-14
21
Na Figura 18 são mostrados pallets de madeira utilizados na fábrica, em áreas onde
não existe contato com o processo produtivo.

Atentando que dentro das áreas de onde existe contato direto com o produto, o
pallet obrigatoriamente é fabricado em plástico para não ocorrer contaminação do
produto. Na Figura 19 são mostrados pallets plásticos utilizados nas áreas
produtivas.

Em certas ocasiões o pallet utilizado, não é de propriedade da empresa, podendo
ser de algum fornecedor ou cliente por exemplo, então torna-se necessária sua
devolução, ou o contrário, trazer o mesmo até a fábrica ou centro de distribuição
para acomodar o produto.
O anexo II exemplifica um conhecimento de devolução de pallets efetuado pela
empresa Stahlhofer.
Pode-se citar também a situação em que é necessário o transporte de pallets entre
as filiais da empresa, tais como entre fábricas, centros de distribuição ou centro de
distribuição e fábrica, por questões de quantidade de produção ou porque a
logística exige um tipo específico de pallet.
No caso de o pallet ir para o cliente final junto com a mercadoria e não retornar,
pode ser considerado parte integrante da embalagem, pois sem ele não seria
possível o transporte do produto até seu destino.
Com as informações citadas anteriormente, é evidente que este é um item
essencial para o processo, visto que toda movimentação do produto, desde a
fábrica até o cliente final é baseada no pallet, e obviamente este item possui uma
vida útil e também um custo, tanto para a empresa quanto para o fornecedor,
então é indispensável que este seja adquirido, transportado, reformado ou
devolvido conforme a necessidade, sendo um item de alta rotatividade
indispensável para o processo da empresa.
Fl. 4141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.637 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.903384/2019-14
22
A Figura 20 mostra uma carga de pallets de madeira entrando na fábrica de
Teutônia (RS).

O anexo II exemplifica a nota fiscal, n° 143, do serviço de carregamento de pallets
efetuado pela empresa F A Martins Transportes Rodoviários e a nota fiscal, n° 791,
do serviço de reforma de pallets efetuado pela empresa Diego Vargas Garcia
Conhecida a peculiaridade das mercadorias fabricadas pela recorrente, reconheço
os custos com aquisição de pallets e de serviços de reforma, frete de remessa
para conserto e retorno, carga e descarga e carregamento dos pallets, essenciais
no sistema vertical e horizontal da produção do leite e derivados e, por essa
razão, reverto as glosas.

(II) FRETE SOBRE DEVOLUÇÃO.
Em síntese, a empresa defende que as despesas contraídas com os serviços de
frete na devolução de compras e de devolução de vendas, são ressarcíveis,
reproduz-se seus argumentos:
6) FRETES REMESSA E RETORNO PARA RESFRIAMENTO - DEVOLUÇÃO DE COMPRA
DE INSUMOS, EMBALAGENS E MATERIAL DE USO E CONSUMO (DEVOLUÇÃO DE
COMPRAS) | DEVOLUÇÃO DE VENDAS DE PRODUTOS LÁCTEOS (ACABADOS) |
REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA | DEVOLUÇÃO DE REVENDA
| SERVIÇO EXCEDENTE SAÍDA/DEVOLUÇÃO
(...)
Outrossim, quanto ao frete de devolução de compras e de devolução de vendas,
verifica-se que o direito creditório da Recorrente está absolutamente assegurado
pelo simples fato das compras e das vendas terem sido corretamente tributadas.
Ademais, como elucidado alhures, em algumas ocasiões a Recorrente recebe
insumo ou peça para manutenção diversa do solicitado, devendo efetuar a
devolução ao fornecedor. Para tanto, consoante atestado no Laudo Técnico (fls.
33/34), é necessário contratar uma empresa de transporte para efetuar a
devolução deste item para que, então, receba o que fora essencialmente solicitado
para a continuidade de seu processo produtivo, sob pena de paralização de toda a
produção.
Fl. 4142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.637 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.903384/2019-14
23
Ainda, de acordo com o que igualmente constou do Laudo Técnico, “ocorrendo
uma operação de venda de produto acabado, e este por motivos logísticos ou
outro qualquer, chega ao cliente em uma data próxima da data de vencimento, e
não é aceito pelo cliente, é responsabilidade da empresa, prosseguir com sua
coleta e troca” (fls.34/35).
Sendo assim, e nos termos da conclusão do referido trabalho técnico, o frete
contratado em decorrência de devolução de compras e o frete relativo à devolução
de vendas são inequivocamente essenciais ao processo produtivo da Recorrente.
Percebe-se que os serviços de frete envolvem a devolução de compras (insumos,
embalagem e material de uso e consumo); remessa e retorno para resfriamento;
e de vendas e revendas.
Consta no laudo técnico os seguintes esclarecimentos:
9.5 FRETES DE DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE INSUMOS, PEÇAS DE MANUTENÇÃO E
EMBALAGENS
Na ocorrência de um recebimento de insumo diverso, diferente do solicitado, tal
como uma peça para manutenção ou embalagem, a empresa deve proceder sua
devolução junto ao fornecedor, pois estes itens ficarão sem uso dentro da
empresa. Enquanto este processo de devolução estiver em andamento, algum
processo produtivo pode estar paralisado ou na iminência de paralisar, sendo desta
forma, essencial que insumo seja devolvido para que o insumo correto seja
recebido e faça com que o processo produtivo volte ao seu fluxo normal. Para que
isto aconteça é necessário contratar uma empresa que possa efetuar o transporte
deste insumo, incorrendo para isto, a necessidade de um pagamento de frete de
devolução.
Na Figura 21 é mostrado o estoque de embalagens.

A essencialidade deste transporte é evidente, visto que a devolução dos itens deve
ocorrer, para que a empresa possa receber por exemplo o que essencialmente foi
comprado para a continuidade do processo, isto não ocorrendo poderia paralisar o
processo por falta de embalagens para o acondicionamento dos produtos
acabados.
No caso da não devolução de algum insumo ou peça para a manutenção que
erroneamente acabou chegando a alguma unidade, pode ocorrer o mesmo,
devendo ser enviado de volta ao local correspondente, para poder ser substituído e
Fl. 4143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.637 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.903384/2019-14
24
o mesmo ser enviado corretamente, não correndo o risco da paralização da
produção por falta deste frete.
O anexo II exemplifica uma nota fiscal, n° 493.869, da devolução da compra de um
produto da Lactalis para a empresa Tetra Pak.
A legislação autoriza o desconto de créditos quando incorrida a despesa sobre
devolução de produto acabado cuja receita de venda tenha sido tributada, ou
seja, sobre os custos incorridos na devolução dos bens, a saber:
Art. 3oDo valor apurado na forma do art. 2oa pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
[omissi]
VIII - bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta Lei;
[omissis]
Nesse sentido, para as vendas computadas na base de cálculo da contribuição ao
PIS e COFINS e, recolhidas aos cofres públicos é passível de ressarcimento, nos
termos do dispositivo supratranscrito, afastado o frete por falta de previsão legal.
O mesmo ocorre em relação a devolução de compras, que também por falta de
previsão legal não permite o aproveitamento de crédito das contribuições na
sistemática da não cumulatividade.
Corroborando à necessidade de manutenção das glosas atinentes à devolução de
compras, colaciona-se à NF no 493.869 que ilustra a ausência de frete:

Dessarte, mantenho as glosas para rubricas analisadas.

(III) REMESSA DE INSUMOS PARA LABORATÓRIOS.
Em resumo afirma a recorrente em sua peça:
Tais normas exigem alguns monitoramentos específicos a serem realizados por
laboratórios credenciados com o MAPA e, uma vez que a Recorrente não possui tal
Fl. 4144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.637 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.903384/2019-14
25
credenciamento, as análises obrigatórias são realizadas em laboratórios de
terceiros. Por outro lado, as análises que prescindem dessa obrigatoriedade são
realizadas no próprio laboratório da Recorrente.
O Ministério da Agricultura e Pecuária, de fato, exige análise laboratorial do leite
cru ou in natura para controle da qualidade, como visto:
IN 77/2018.
Art. 24. O responsável pelo procedimento de coleta do leite na propriedade rural
deve:
V - coletar e acondicionar amostras para as análises laboratoriais;
CAPÍTULO VIII
DA ANÁLISE DO LEITE PELA REDE BRASILEIRA DE LABORATÓRIOS DE CONTROLE DA
QUALIDADE DO LEITE – RBQL
Art. 40. O leite cru refrigerado, estocado nos tanques de refrigeração individual ou
de uso comunitário, bem como o leite recebido em latões devem ser coletados
para análise em laboratório da RBQL, com frequência mínima de uma amostra
mensal, para avaliação dos seguintes parâmetros:
I - teor de gordura;
II - teor de proteína total;
III - teor de lactose anidra;
IV - teor de sólidos não gordurosos;
V - teor de sólidos totais;
VI - contagem de células somáticas;VII - contagem padrão em placas;
VIII - resíduos de produtos de uso veterinário; e
IX- outros que venham a ser determinados em norma complementar.
Parágrafo único. Os métodos utilizados pela RBQL estão dispostos no Anexo Único
desta Instrução Normativa.
Art. 41. As amostras para envio aos laboratórios da RBQL devem ser
adequadamente coletadas de modo a refletir a composição do leite:
I - do tanque de refrigeração e armazenagem de uma determinada captação
quando se tratar de leite cru refrigerado; e
II - do conjunto de latões de um mesmo produtor rural de um mesmo dia de
produção quando se tratar de leite cru não refrigerado em latões.
§ 1o A coleta de amostras de que trata o caput, o seu encaminhamento e o
requerimento para realização de análises laboratoriais, dentro da frequência e para
os itens de qualidade estipulados, devem ser de responsabilidade e correr às
expensas do estabelecimento que primeiramente receber o leite dos produtores.
§ 2o Compete ao estabelecimento a gestão e a execução dos procedimentos que
garantam a aleatoriedade plena da coleta regular das amostras de leite cru
Fl. 4145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.637 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.903384/2019-14
26
refrigerado para envio à RBQL, assegurando que os produtores não tenham prévio
conhecimento da data das coletas.
Art. 42. Compete aos laboratórios da RBQL a realização da validação dos métodos
de ensaio de triagem de antibióticos em leite empregados no seu âmbito de
atuação como laboratório credenciado do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento.
Parágrafo único. A validação de que trata o caput deve ser iniciada com
apresentação de plano executivo à Coordenação Geral de Laboratórios
Agropecuários, a qual expedirá administrativamente a autorização para sua
execução e definirá os procedimentos necessários para a validação.
Art. 43. A RBQL deve disponibilizar os resultados das análises realizadas para o
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, estabelecimentos e
produtores.
Decreto no 9.013/2017.
Art. 244. O estabelecimento é responsável por garantir a identidade, a qualidade e
a rastreabilidade do leite cru, desde a sua captação na propriedade rural até a
recepção no estabelecimento, incluído o seu transporte.
Parágrafo único. Para fins de rastreabilidade, na captação de leite por meio de
carro-tanque isotérmico, deve ser colhida amostra do leite de cada produtor ou
tanque comunitário previamente à captação, identificada e conservada até a
recepção no estabelecimento industrial.
Art. 247. A coleta, o acondicionamento e o envio para análises de amostras de leite
proveniente das propriedades rurais para atendimento ao programa nacional de
melhoria da qualidade do leite são de responsabilidade do estabelecimento que
primeiramente o receber dos produtores, e abrange:
[omissis]
Parágrafo único. Devem ser observados os procedimentos de coleta,
acondicionamento e envio de amostras estabelecidos pelo Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
TÍTULO VIII
DA ANÁLISE LABORATORIAL
Art. 468. As matérias-primas, os produtos de origem animal e toda e qualquer
substância que entre em suas elaborações, estão sujeitos a análises físicas,
microbiológicas, físico-químicas, de biologia molecular, histológicas e demais
análises que se fizerem necessárias para a avaliação da conformidade.
Parágrafo único. Sempre que o SIF julgar necessário, realizará a coleta de amostras
para análises laboratoriais.
Evidenciada a imposição de órgãos de controle, com amparo nos critérios legais
expostos exaustivamente no presente voto, concedo o crédito.
Fl. 4146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.637 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.903384/2019-14
27
Quanto aos serviços portuários de carga e descarga e transbordo firmados com
terceiros relativos a produtos acabados, transcreve-se o entendimento majoritário da turma,
expresso no voto vencedor do redator designado do acórdão paradigma:
Com devido respeito e admiração a i. Relatora Conselheira Sabrina Coutinho
Barbosa, expresso no presente voto minhas divergências em relação ao seu
posicionamento sobre os serviços portuários de carga e descarga e transbordo
firmados com terceiros relativos a produtos acabados.
A relatora entendeu que tais serviços são necessários nas etapas pré, durante e
pós-industrial, porquanto retirados implicam na etapa industrial da recorrente.
Afirma que as operações de carga e descarga das mercadorias estão
intrinsecamente atrelados ao carregamento e descarregamento da embarcação,
enquanto no transbordo há transferência da mercadoria de um veículo a outro.
Subtraídos, obstar-se-ia o transporte interno das mercadorias entre o pátio
industrial da empresa e o porto.
Discordo da I. Relatora conforme exposto a seguir.
Para que determinado bem ou serviço prestado seja considerado insumo na
sistemática da não-cumulatividade das Contribuições para o PIS e da COFINS,
imprescindível a sua essencialidade e relevância ao processo produtivo ou
prestação de serviço, direta ou indiretamente, na linha do que ficou estabelecido
no julgamento do REsp. no 1.221.170-PR realizado pelo Superior Tribunal de
Justiça. Relevante ainda apresentar o entendimento extraído do voto da I.
Relatora Min. Regina Helena no sentido de que são considerados insumos “todos
aqueles bens e serviços pertinentes ao, ou que viabilizam o processo produtivo e a
prestação de serviços, que neles possam ser direta ou indiretamente empregados
e cuja subtração importa na impossibilidade mesma da prestação do serviço ou
da produção, isto é, cuja subtração obsta a atividade da empresa, ou implica em
substancial perda de qualidade do produto ou serviço daí resultantes”. Ou seja,
retirada de determinado bem ou serviço no qual a empresa considerou como
insumo venha a afetar e/ou obstar a obtenção do produto produzido ou a
prestação de serviço.
A Recorrente é, em síntese, uma empresa de produção de leite e seus derivados,
bem como outros produtos alimentícios. Ou seja, há uma delimitação bem claro
de onde se inicia e termina o seu processo produtivo. No entender deste redator,
e que prevaleceu no Colegiado, os serviços portuários de carga e descarga e
transbordo firmados com terceiros e relativos a produtos acabados
evidentemente são executados após o encerramento do processo produtivo,
portanto não podem ser considerados insumo e, via de consequência, não geram
direito a crédito da não-cumulatividade das Contribuições para o PIS e da COFINS.
Diante do exposto, voto no sentido de manter a glosa de créditos relativos aos
serviços portuários de carga e descarga e transbordo firmados com terceiros
relativos a produtos acabados.
Fl. 4147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.637 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.903384/2019-14
28

Diante do exposto, dou parcial provimento do Recurso Voluntário para
restabelecer o crédito concernente as despesas contraídas pela Recorrente em
relação a aquisição de bens e serviços:
a) fretes de produtos inacabados ou de matéria prima entre
estabelecimentos da recorrente (remessa e retorno para industrialização);
b)
frete na compra de matéria prima com alíquota zero;
c)
armazenagem de produtos acabados;
d)
serviços portuários de carga e descarga, e transbordo firmados com
terceiros relativos a produtos que não sejam acabados (ex. matéria-prima e
produtos inacabados);
e)
pallets e de serviços de reforma, remessa para conserto e retorno, carga e
descarga e carregamento dos pallets;
f)
frete na remessa de insumos para laboratórios; e
g)
fretes no transporte de descarte de leite cru.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento ao
recurso voluntário para reverter as glosas de créditos relativas às seguintes rubricas: a) fretes de
produtos inacabados ou de matéria prima entre estabelecimentos da recorrente (remessa e
retorno para industrialização); b) fretes na compra de matéria prima com alíquota zero; c)
armazenagem de produtos acabados; d) serviços portuários de carga e descarga, e transbordo
firmados com terceiros relativos a produtos que não sejam acabados (ex. matéria-prima e
produtos inacabados); e) aquisição de pallets e serviços de reforma, remessa para conserto e
retorno, carga e descarga e carregamento dos pallets; f) fretes na remessa de insumos para
laboratórios e g) fretes no transporte de descarte de leite cru.
Assinado Digitalmente
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator

Fl. 4148
DF CARF MF
Original